Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-61.2017.8.11.0028
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000697-61.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 020.337.941-13 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO
NAS SANÇÕES DO
ARTIGO 155,
§1.º E
§ 4.º, INCISO I [ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO]

DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 28,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06-

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DO POLICIAL DANDO CONTA DE QUE A
RES FURTIVA
RESSAIU APREENDIDA EM PODER DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO -
2.

EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
, COM FULCRO NO ART. 158 DO CPP – REJEIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA POR REGISTRO FOTOGRÁFICO E DEPOIMENTOS
JUDICIAIS
–

3.

DECOTE DA CAUSA
DE AUMENTO REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO
– CABIMENTO –

NOVEL ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ FIRMADO NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – TEMA 10
8
7 –
4.
EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/06, REQUESTADA
A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE
– VIABILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Persiste
incólume
a condenação do agente nas sanções do delito patrimonial, se
os
depoimentos prestados pela vítima
e pelo policial militar atuante na prisão
revelam a
apreensão da
res furtiva
em poder da agente
. Tal
circunstância
enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, recaindo à defesa justificar a posse do bem, encargo este não cumprido a contento, impossibilita
ndo
a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

2.

Descabe proceder a exclusão da qualificadora referente
ao rompimento de obstáculo
, pois, malgrado inexista nos autos a confecção de exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delimitadas permitem a flexibilização da produção da prova documental e o suprimento por outros meios lícitos, a exemplo
dos depoimentos prestados pela vítima e dos registros fotográficos encartados
no processo
. Precedentes do STJ.

3.
Deve ser afastada a incidência da causa de aumento atinente ao período noturno em relação ao furto qualificado
sub judice
, à luz do novel entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que
assentou
a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§
4.°
)”

–
Tema 1087.

4.

No que se refere ao crime
previsto no art. 28
,
caput
,
da Lei n.º 11.343/06
, c
abível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade intercorrente,
em razão do extenso decurso temporal
transcorrido

entre a data
da publicação da
r. sentença condenatória
e os dias atuais
, o que enseja, por corolário, a extinção da punibilidade do agente
.

Apelo conhecido e
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

J
ULIANO FRANCISCO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de

recurso de apelação criminal interposto
por

JULIANO FRANCISCO DA SILVA

contra a r. sentença
proferida pelo d. Juízo da Vara

Única
da Comarca
de
Poconé/
MT nos autos da ação penal n.º

0000
697-61.2017.811.0028
,
na qual

foi
condenado

à pena de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
calculados unitariamente no mínimo legal, além da prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 10 (dez) meses,
em decorrência da prática do
s
crime
s
previsto
s
no
artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006
e no
artigo

155,
§
1.º e
§ 4.º, inciso I
[rompimento de obstáculo]
,
do Código Penal

Nas razões recursais de ID

215014776
, o recorrente almeja
a
absolvição
do delito patrimonial, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente
, requer
o decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, por ausência de exame de corpo de delito na cena do crime
, ou

o
afastamento da causa de aumento referente ao repouso noturno
, por se tratar de delito perpetrado na forma qualificada,
ao que acrescenta
,
em arremate, o
pedido de

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
no que se refere
à condenação pelo
art. 28 da Lei de Tóxicos.

Em contrarrazões
vistas

no ID

215014779
,
o Ministério Público pugna pelo provimento em parte
do
recurso interposto
,
a fim de que seja acolhido o pedido de
extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição intercorrente da pretensão punitiva
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encartado
no ID

216535187
,
opin
a
pelo
parcial
provimento
do recurso
,
“(...)

para que seja reconhecida extinção da punibilidade do réu em relação
ao crime do artigo
28 de Lei Antitóxicos, pela prescrição, e afastada a causa especial de
aumento de pena pelo furto noturno”
(sic – ID 216535187 - Pág. 7).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado
pela defesa
.

Ao que se depreende dos autos, o recorrente
JULIANO FRANCISCO DA SILVA
foi
denunciado
(ID
215014756 - Pág. 1
/3
) e
condenado
(ID
215014756 - Pág. 158 e ss.
) pela prática do

crime previsto no art. 155,
§
1.º e
§
4.º, inciso I
,
do Código Penal
, pois,
na data de 21/12/2016
, por volta das 23h30,
no Residencial Nathália, na Comarca de Poconé/MT, valendo-se do repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em 02 (dois) vidros de perfume
;
01 (um) desodorante
;
01 (um) vidro de óleo
corporal e 01 (um) DVD Karaok
ê
, pertencentes
à vítima

João Francisco Gonçalves da Silva
[FATO 01].

O recorrente foi igualmente
denunciado
e
condenado
pela prática do crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, pois, nas mesmas circunstâncias,
trazia consigo para o consumo pessoal
, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar,
substância
s
entorpecente
s
análoga
s
à cocaína, consiste
nte
s em 03 porções, com massa total de 1,58g (um grama e cinquenta e oito centigramas) [FATO 02].

Nos termos narrados na denúncia, a vítima chegou na residência
e
percebeu que, para além da porta da cozinha estar arrombada, alguns objetos acondicionados no seu interior haviam sido subtraído
s
. Por essa razão, saiu
a
procura do infrator e, em certo momento, visualizou o ora recorrente caminhando na rua, na posse de uma sacola, na qual se encontravam alguns dos bens surrupiados. Ato contínuo, deteve o acusado e acionou a Polícia Militar, que compareceu no local e procedeu à revista pessoal,
quando localizou
três porções de cocaína.

C
ontextualizado
s
o
s
fato
s
,
passo
à análise do recurso defensivo.

1.
Do pedido de absolvição do crime patrimonial,
por insuficiência probatória:

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
215014756 - Pág. 6/7
), do boletim de ocorrência (ID
215014756 - Pág. 8/10
),
do termo de apreensão (ID 215014756 - Pág. 16)
, do termo de reconhecimento de objeto (ID 215014756 - Pág. 20)
,
d
os registros fotográficos (ID
215014756 - Pág. 24/26
)
, do relatório policial (ID
215014756 - Pág. 46/48
) e
dos
depoimentos colhidos na persecução penal.

No que se refere à
autoria delitiva
,

nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do
recorrente

JULIANO FRANCISCO DA SILVA

no delito patrimonial, impondo-se, assim, ratificar o édito condenatório.

Com efeito,
conquanto o recorrente tenha negado
extrajudicialmente
o cometimento do crime,
nessa ocasião,

confirmou que se encontrava na posse das
res
furtivae
,
justificando que as encontrou em frente
a
o Condomínio Nat
h
ália e delas se apossou, sendo supervenientemente surpreendido com a abordagem da vítima
e, empós, com a atuação da polícia

(ID
215014756 - Pág. 27
).

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
João Francisco Gonçal
ves
da Silva
esclareceu que, ao tempo do crime, se encontrava na fazenda, mas,
ao
notar
a subtração patrimonial ocorrida na sua residência
, contou com o auxílio de um usuário de entorpecente para elucidação da autoria,
recordando-se
de
que
este ingressou no seu veículo
e
juntos
passaram a trafegar nas redondezas
.
Assim
, nas proximidades de um bar, o
dependente químico
apontou o recorrente como o autor do crime, razão pela qual o abordou,
localizou parte dos objetos subtraídos e obteve a informação de que
os bens
seriam vendidos no boteco

(
Síntese extraída dos ID
215014756 - Pág. 137
e
ID 215014756 - Pág. 159)
.

Na mesma toada, o policial militar
Emanuel da Silva
afirmou
em juízo
que
a sua guarnição ressaiu acionada via 190, de modo que compareceu no local
indicado
e logo encontrou o recorrente imobilizado pela vítima,
inferindo que ele trazia sacola contendo perfumes, cosméticos e aparelho DVD subtraídos da residência daquela
(
Síntese extraída dos ID
215014756 - Pág. 137
e
ID 215014756 - Pág. 159).

N
o cenário posto,
as provas destacadas são unívocas no sentido de que a prisão do recorrente ocorreu quando ele ainda se encontrava
na posse das
res
furtivae
,
circunstância a qua
l
enseja a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório,
competindo à Defesa
trazer aos autos justificativa plausível
para
a apreensão do bem subtraído em poder do agente
.

Ilustrativamente
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO ANTE A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS –
PALAVRA DAS VÍTIMAS
– RECONHECIMENTO CORROBORADO EM JUÍZO –
APREENSÃO DE PARTE DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
(...) – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto,
denota-se que, para além de a escusa apresentada extrajudicialmente pelo recorrente ter se mostrado pouquíssimo crível, pois nenhum infrator abandonaria o resultado da sua conduta em local fácil acesso para
que
outrem
pudesse
dele se apropriar, a defesa
também
não colacionou qualquer elemento probatório
hábil para
corroborar tal versão, conduta

que se fazia
possível por meio da juntada de filmagens de sistema de segurança ou, ainda,
pela produção de outras
provas orais
, envolvendo possíveis álibis.

Desta feita, a inocência sustentada pelo recorrente se mostra
inverossímil, razão pela qual não deve suplantar
as demais provas, notadamente quando estas se mostram coesas, harmônicas e implicam o envolvimento dele no episódio delitivo, como é na espécie em análise.

Nesse sentido, a jurisprudência do e.
TJMT
dispõe que
“a negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a práticado rouboestá demonstrada na farta prova produzida nos autos”.

(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023,
Publicado
no DJE 27/04/2023) –
D
estaquei.

Diante deste cenário probatório, em que pese a negativa da apelante, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria da recorrente pelo crime de
furto
, a inviabilizar a almejada absolvição.

Com tais considerações,
mantém-se

o
desfecho condenatório
.

2. Da exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo:

No tocante à temática, a defesa almeja o decote da qualificadora referente
ao rompimento de obstáculo, sob o viés de que não se elaborou la
u
do pericial,
prova
imprescindível à espécie, nos termos
exigidos pelo
art. 158 do Código de Processo Penal.

A pretensão
não
merece prosperar.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência estabelece a imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas
quando as marcas tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que
a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura d
as delegacias
,
que contam com parcos recursos humanos e materiais.

No caso concreto, malgrado não se tenha realizado prova pericial no local do crime,
denota-se que o
acervo probatório amealhado nos autos autoriza o reconhecimento da referida qualificadora
,
sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o ofendido
João Francisco Gonçal
ves
da Silva
afirmou
em juízo
que a porta dos fundos da sua residência foi arrombada para viabilizar o ingresso do infrator no local, tornando necessária a troca do item de segurança
(Síntese extraída dos ID 215014756 - Pág. 137 e ID 215014756 - Pág. 159).

Em idêntico sentido, o policial militar
Emanuel da Silva

recordou-se
de
que, após a prisão do ora recorrente, a guarnição se dirigiu à residência da vítima e,
nessa
oportunidade, constatou que a porta de entrada havia sido arrombada pelo infrator

(
Síntese extraída dos ID
215014756 - Pág. 137
e
ID 215014756 - Pág. 159).

A corroborar a prova oral
,
há
registros fotográficos
acostados no ID
215014756 - Pág. 24
,
os quais indicam
dano
s na parte inferior da porta de entrada
, bastantes para revelar a existência da qualificadora refer
ente ao rompimento de obstáculo, bem como justificar a ausência de realização de perícia,
por
notório desaparecimento dos vestígios, dada a
urgência na
reparação do dano ali gerado
,
por se tratar de avaria feita em ite
m
e
ssencia
l
para
a
segurança do imóvel.

Nessa ordem de ideias,
a
s

prova
s
testemunha
is e documental

podem suprir o exame de corpo de delito,

consoante dicção do art. 167 do CPP e entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“[...] I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o
exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a

prova a documental e a testemunhal
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. II - No caso em exame, o
eg
. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. Agravo regimental desprovido”
.

(STJ –
AgRg
no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
26/03/2019) –
D
estaquei.

Outrossim, cuida-se de entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. INCONFORMISMO
DEFENSIVO. 1.
ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA NO SEGUNDO CRIME DE FURTO. CONFIRMAÇÃO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO APELANTE. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL
. QUALIFICADORA MANTIDA. (...)

1.
Evidenciada a escalada do imóvel com a retirada do telhado para acessar o estabelecimento comercial da vítima, a partir das provas testemunhais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação da qualificadora descrita, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação.
(...) 7. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 0006709-55.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 16/04/2024) – destaquei.

À vista do exposto,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

3. Da exclusão da causa de aumento referente ao repouso noturno:

No tocante à temática, a defesa sustenta que o ordenamento jurídico veda a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno aos delitos de furto perpetrados na forma qualificada
, tornando necessária a alteração dos termos da terceira fase da dosimetria penal.

O pedido
merece
prosperar.

Como é cediço, a majoritária jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmava-se no sentido de ser possível a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto na forma simples como na qualificada do crime de furto, sob três distintos fundamentos:
(i)
a posição topológica não impedia o reconhecimento da mencionada circunstância;
(
ii
)
a maior lesividade da ação perpetrada durante o repouso noturno, independente das circunstâncias utilizadas para o êxito;
(
iii
)
a notória compatibilidade entre a causa de aumento e o tipo penal furto, simples ou qualificado, pois ausente assimetria quando da conjugação dos dispositivos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça revolveu a matéria no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.888.756, n.º 1.890.981 e n.º 1.891.007, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e alterou o posicionamento majoritário,
impedindo o reconhecimento da causa de aumento referente ao repouso noturno no delito de furto qualificado
, em razão da sua
posição topográfica
[antecedente às qualificadoras] e da
observância aos princípios da proporcionalidade e taxatividade
, visando, assim, impedir excesso de punição ao agente; sem prejuízo do emprego de referida circunstância judicial na primeira fase, a ser sopesada à luz da discricionariedade conferida ao julgador.

Nesse diapasão, firmou-se a tese de que
“
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(
Tema 1087
–
STJ – REsp 1.890.981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 25/05/2022).

Com efeito, à luz do art. 315, § 2.º
,
do Código de Processo Penal, o qual
,
a teor da doutrina majoritária, exterioriza a adoção do sistema de precedentes judiciais no âmbito do processo penal, a fim de garantir a coerência, estabilidade, segurança e integridade ao sistema jurídico, faz- se necessário acompanhar o novo entendimento sobre a temática e, no caso concreto,
excluir a incidência da causa de aumento
, porquanto incontestavelmente se trata de furto qualificado
pelo rompimento de obstáculo
.

Tal atuação resulta na retificação da reprimenda do
recorrente
, que alcança o valor de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, persistindo inalterado o regime inicial semiaberto e
as
demais providencias adotadas na r. sentença condenatória.

4
. Do pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
, no tocante à condenação pela prática do crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/06:

Como última vertente recursal, a defesa destaca
que, em relação ao crime p
revisto no art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
há perda do poder punitivo estatal, em razão da prescrição intercorrente.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Como é cediço,
n
a prescrição da pretensão punitiva na modalidade
intercorrente
, também chamada de superveniente, o parâmetro de cálculo é a pena concretizada na sentença. Esta modalidade de prescrição da pretensão punitiva pressupõe a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação – ao menos no que se refere à pena aplicada –, e seu
termo inicial
é a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser chamada de
superveniente
, pois se verifica somente
após
a sentença.

Ou seja, a denominada prescrição intercorrente ocorre depois da publicação da sentença de primeiro grau, e antes, todavia, do seu trânsito em julgado para a defesa, e vem prevista no § 1.º do artigo 110 do Código Penal, não se confundindo, assim, com a prescrição antecipada, em perspectiva, virtual ou hipotética, a qual é vedada pelo enunciado da Súmula n.º 438 do c. STJ e já recebeu duras críticas do excelso STF, entendimento a que me filio, inclusive.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que

o recorrente ressaiu condenado nas iras do art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
à prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 10 (dez) meses.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, § 1.º, c/c o
art. 30,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de
02 (dois
) anos
,
a ser
computado na modalidade superveniente, ou seja, da publicação da r. sentença condenatória até os dias atuais.

In casu
, a sentença foi
prolatada
e
publicada
em
10/03/2020
mediante entrega dos autos à
Secretaria do
d. Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Poconé
– MT (ID
215014756 - Pág. 158
)
, consoante exegese do art. 389 do CPP [
“[a] sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim”
]
e, desde então,
não sobreveio qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso do prazo prescricional.

Significa dizer que entre
a entre
a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático (
10/03/2020
)
e os dias atuais (
agosto
de 2024),
transcorreu interregno de tempo superior a 04 (quatro) anos
, ficando
evidenciado que o Estado perdeu
o direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

Por todo o exposto
,

pronuncia-se a prescrição
intercorrente
da pretensão punitiva estat
al
para, com supedâneo art. 107, IV
,
c/c art. 110, § 1.º,
ambos
do Código Penal
c/c art. 30,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do apelante
,
no que se refere ao crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço
do
recurso de apelação criminal interposto por

JULIANO FRANCISCO DA SILVA

e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para excluir a causa de aumento referente
ao repouso noturno e, por corolário,
reajustar a reprimenda do delito patrimonial
para
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, em regime
inicial

semiaberto
, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, assim como para
extinguir a sua punibilidade

especificamente quanto ao crime previsto no
art. 28,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, por
força
da prescrição intercorrente da pretensão punitiva, mantidos inalterados os
demais pontos da r. sentença proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT na ação penal n.º 0000
697-61.2017.811.0028
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024